Tribunal: STF
Processo: RHC 50517
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE QUE O CHEQUE FOI
EMITIDO COMO PROMESSA DE PAGAMENTO E NÃO COMO ORDEM DE PAGAMENTO.
CONSTITUINDO MATÉRIA DE PROVA, ESSA ALEGAÇÃO NÃO PODE SER
CONSIDERADA NO SUMARIO PROCESSO DE 'HABEAS CORPUS'.